Tribunal: TJMT
Processo: 1008454-61.2026.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008454-61.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sistema Único de Saúde (SUS), Não padronizado, Fornecimento de insumos]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CACERES (AGRAVANTE), MARIA ELIZABETH ROMAN FIGUEROA - CPF: 013.151.371-00 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA TRANSITADA EM JULGADO. PRETENSÃO DE REDIRECIONAMENTO DO BLOQUEIO JUDICIAL AO CODEVEDOR. TEMA 793/STF. INAPLICABILIDADE NA FASE EXECUTIVA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto por ente municipal contra decisão que, em cumprimento de sentença condenatória solidária transitada em julgado, rejeitou embargos de declaração e determinou bloqueio de valores via SISBAJUD para custeio de fórmula alimentar especial indispensável ao tratamento de menor portadora de
Acidúria

Glutárica
Tipo I (CID E72.3).

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se, em fase de cumprimento de sentença com condenação solidária já transitada em julgado, é possível redirecionar a medida executiva de bloqueio para recair exclusivamente sobre um dos devedores solidários, com fundamento nas regras de repartição de competências do SUS (Tema 793/STF).

III. Razões de decidir

3.
O cumprimento de sentença não é sede para revisão do título executivo, mas para sua efetivação. Permitir que um dos devedores solidários altere, na fase executiva, a forma de constrição equivale a modificar o alcance da condenação por via oblíqua, em violação à coisa julgada (CPC, art. 502).

4.
O Tema 793/STF pressupõe que o juízo ainda esteja na fase de conhecimento, quando pode e deve orientar o comando judicial segundo as regras de organização do SUS. Encerrada essa fase com condenação solidária resistente à tese do direcionamento, o precedente não opera como fundamento autônomo para revisão do título na execução
,
o que configuraria
distinguishing
em relação à situação dos autos.

5.
A responsabilidade solidária dos entes federativos em matéria de saúde decorre do art. 196 da CF/1988. Tratando-se de criança, esse dever é reforçado pela prioridade absoluta prevista no art. 227 da CF/1988 e no art. 4º do ECA. O interesse patrimonial do ente público não se sobrepõe ao direito fundamental à vida em situação de urgência comprovada.

6.
O eventual ressarcimento entre os devedores, à luz da repartição administrativa de competências, deve ser buscado em via própria
,
administrativa ou judicial, como reconhece o próprio Tema 793/STF.

7.
As alegações de comprometimento do erário municipal foram genéricas e desacompanhadas de demonstração concreta, sendo inaptas a sustentar a reforma da decisão agravada.

IV. Dispositivo e tese

8.
Recurso não provido.

Tese de julgamento:
"1. O cumprimento de sentença não é sede para revisão do título executivo; admitir o redirecionamento da constrição a um dos codevedores na fase executiva equivale a modificar o alcance da condenação solidária transitada em julgado, em violação à coisa julgada. 2. O Tema 793/STF, que autoriza o direcionamento da obrigação de
saúde conforme as regras de competências do SUS, aplica-se à fase de conhecimento; após a formação da coisa julgada com condenação solidária irrestrita, o precedente não opera como fundamento autônomo para revisão do título na execução. 3. O interesse patrimonial do ente público não se sobrepõe ao direito fundamental à vida e à saúde de criança em situação de urgência comprovada; o ressarcimento entre os entes deve ser buscado em via administrativa ou judicial própria."

_____________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 196 e 227; CPC, art. 502; ECA, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178/SE (Tema 793).

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE CÁCERES
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cáceres(MT) que, nos autos do cumprimento de sentença em ação de obrigação de fazer n. 1005248-89.2024.8.11.0006, promovido por
MARIA ELIZABETH ROMAN FIGUEROA
, representando a menor R. E. J. R., rejeitou os embargos de declaração opostos pelo Município e determinou o bloqueio solidário, via SISBAJUD, de R$ 8.299,00, para aquisição de fórmula alimentar especial indispensável ao tratamento da menor.

O agravante sustenta que a decisão violou a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793 (RE 855.178), segundo a qual o cumprimento da obrigação de saúde deve observar a repartição de competências do Sistema Único de Saúde. Afirma que a fórmula metabólica destinada ao tratamento de “
Acidúria

Glutárica
Tipo I” constitui insumo de alto custo e alta complexidade, não integrante da Relação Municipal de Medicamentos Essenciais, cuja gestão e financiamento competiriam exclusivamente ao Estado de Mato Grosso. Alega, ainda, risco de grave dano ao erário municipal, em razão do comprometimento de recursos destinados à Atenção Básica. Requer a suspensão da eficácia da decisão.

Indeferido o pedido de efeito suspensivo ao recurso (Id.

349649376
).

A parte autora apresentou contrarrazões no Id.
351808360
.

A Procuradoria-Geral de Justiça apresentou parecer pelo não provimento do recurso (Id.
355754869
).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto no relatório, trata-se
de

agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE CÁCERES
contra decisão
que, em fase de cumprimento de sentença,
rejeitou os embargos de declaração opostos pelo
ora agravante
e determinou o bloqueio solidário
nas contas dos executados
, via SISBAJUD,
no montante
de R$ 8.299,00, para aquisição de
fórmula alimentar especial, “
isenta de lisina e com baixo teor de triptofano
”
, indispensável ao tratamento da menor, portadora de
“
Acidúria

Glutárica
Tipo
I (CID E72.3)
”
.

A controvérsia cinge-se em
saber se, em fase de cumprimento de sentença condenatória solidária transitada em julgado, é possível ao juízo da execução redirecionar a medida executiva de bloqueio de verbas para recair exclusivamente sobre um dos devedores solidários, com fundamento nas regras de repartição de competências do Sistema Único de Saúde, tal como preconizadas no Tema 793 do Supremo Tribunal Federal.

Pois bem.

O cumprimento de sentença não é sede para revisão do comando sentencial. É sede para sua efetivação. Admitir que, na fase
executiva, um dos devedores solidários possa compelir o juízo a alterar a forma de cumprimento
,
direcionando a constrição apenas ao codevedor
,
equivaleria a reescrever o título executivo por via oblíqua, em frontal violação ao art. 502 do CPC. A segurança jurídica, valor que a coisa julgada serve a proteger, não comporta essa relativização.

O Município invoca, como fundamento central, a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 855.178/SE (Tema 793), segundo a qual, diante dos critérios de descentralização e hierarquização do SUS, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências, sem prejuízo do ressarcimento entre os entes.

Ocorre que sua incidência pressupõe que o juízo ainda esteja na posição de delimitar os contornos da responsabilidade
,
o que é próprio da fase de conhecimento. É nesse momento que as diretrizes de organização do SUS podem e devem orientar o comando judicial, definindo qual ente deve cumprir primariamente a obrigação.

Encerrada a fase de conhecimento com condenação solidária expressamente resistente à tese do direcionamento, o Tema 793 não opera como fundamento autônomo para revisão do título na execução. A aplicação da diretriz nessa fase, nas circunstâncias dos autos, implicaria não um direcionamento do cumprimento, mas uma modificação do próprio alcance da condenação
,
o que é vedado.

Os precedentes desta Câmara que admitiram o direcionamento ao Estado em sede executiva
,
e que o agravante colaciona em seu favor
,
referem-se a situações estruturalmente distintas: naqueles casos, o direcionamento foi promovido pelo próprio juízo de execução em decisão não precedida de rejeição da tese na fase de conhecimento, sem o obstáculo da coisa julgada consolidada no ponto. A distinção é decisiva (
distinguishing
): quando a solidariedade irrestrita já foi objeto de decisão
transitada em julgado após expressa suscitação e rejeição da tese do direcionamento, não há espaço para sua releitura executiva.

A responsabilidade solidária dos entes federativos em matéria de saúde decorre diretamente do art. 196 da Constituição Federal, que impõe ao Estado
,
em sentido amplo, abrangendo União, Estados e Municípios
,
o dever de assegurar o acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde. Em se tratando de criança, esse dever é qualificado pelo princípio da prioridade absoluta, nos termos do art. 227 da Constituição Federal e do art. 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente.

A fórmula alimentar em questão não é suplemento facultativo. É componente vital ao tratamento de patologia metabólica grave, cuja ausência expõe a menor a risco de crises
encefalopáticas
e sequelas neurológicas irreversíveis
,
circunstância amplamente reconhecida na sentença de mérito e nas decisões interlocutórias dos autos. Nesse contexto, a pretensão do Município de ver sobrestado ou redirecionado o bloqueio judicial colide frontalmente com a proteção que o ordenamento jurídico impõe conferir à vida e à saúde da criança.

O interesse patrimonial do ente público
,
ainda que legítimo em abstrato
,
não possui peso suficiente para sobrepor-se ao direito fundamental à vida em situação de comprovada urgência. Eventual ressarcimento entre os entes devedores, à luz da repartição administrativa de competências, deve ser buscado em via própria, administrativa ou judicial, como expressamente reconhecido pelo próprio Tema 793/STF
,
e não às expensas da continuidade do tratamento da menor.

Registra-se, por fim, que
a
s alegações de comprometimento do erário municipal e de sacrifício da atenção básica foram formuladas de modo genérico, desacompanhadas de qualquer demonstração concreta de desequilíbrio financeiro, não sendo aptas a sustentar a pretendida tutela de urgência nem a reforma da decisão agravada.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão agravada pelos seus próprios e jurídicos fundamentos
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026